Tribunal: STF
Processo: ARE 1543367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. AUSÊNCIAS EXCESSIVAS AO SERVIÇO, EM NÚMERO SUPERIOR A 60 DIAS INTERCALADOS DURANTE UM ANO (ART. 189, I, LEI MUNICIPAL Nº 5.231/2011). DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. INTENÇÃO DELIBERADA DE INASSIDUIDADE NÃO VERIFICADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALCOOLISMO. COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. IMPOSITIVO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo ou da inassiduidade, punível com demissão faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor.



    2. Situação em que, em 06/07/2020 o Prefeito Municipal autorizou a abertura de processo administrativo disciplinar sumário para a apuração dos fatos. Em 10/08/2020 a servidora fora cientificada para apresentação de defesa. Em 14/08/2020 a servidora ofereceu defesa à imputação administrativa. Em 24/08/2020 a comissão processante opinou pela demissão da servidora. Na mesma data, o Prefeito Municipal homologou o parecer da comissão processante e aplicou a sanção de demissão à servidora. Enfim, a parte autora fora acusada, processada, julgada e condenada administrativamente ao grave desligamento do cargo público em exíguos 48 dias, sem que o seu pedido de produção probatória tenha obtido êxito.



    3. Ainda, no processo administrativo disciplinar a servidora, já desde a defesa, afirmara a existência de problemas com depressão, álcool e outras drogas, tese corroborada pelo histórico médico, atestados e declarações escritas, mas, apesar deste contexto fático-probatório, não foi realizada sequer uma perícia administrativa para verificar a capacidade laboral da servidora, sendo a demissão imposta unicamente em razão de inassiduidade deliberada, condições em que, sem descuidar do entendimento de que, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário cinge-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato administrativo (no caso, demissão da servidora), não se pode afirmar que fora franqueado à investigada o acesso a um devido processo legal substancial.



    4. Além da admitida concessão anterior de benefício por incapacidade à servidora, as declarações e os atestados médicos juntados com a defesa administrativa bem evidenciam a delicada condição de saúde da parte autora, motivo pelo qual a demissão, sem prévia apuração sobre as condições laborais da servidora, apresenta-se absolutamente ilegal, comprometendo o devido contraditório, indispensável à validade da sanção administrativa.



    5. Prova que demonstra que o servidor é dependente de álcool e outras drogas, realiza tratamento há muitos anos, sendo sua condição clínica de conhecimento da Administração Municipal, a partir do que impõe-se a nulidade da demissão, a reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos desde o afastamento laboral.



    6. Danos morais e materiais, estes últimos sugeridos genericamente a título de perdas e danos, não evidenciados.



    7. Sentença improcedente na origem.



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 41, § 1º, inciso II, e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O art. 208, I, 'b', da Lei Municipal nº 5.231/2011 autoriza a instauração de processo administrativo disciplinar sumário apenas "no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada (...)" (grifei), o que não é a hipótese dos autos, haja vista que as faltas foram justificadas na defesa administrativa, na qual, inclusive, fora pleiteada a realização de perícia médica e a juntada das cópias dos prontuários médicos produzidos no CAPS II do Município de Esteio, por sinal, pedidos indeferidos pela comissão processante.



    Como se não bastasse, a sumariedade do processo administrativo sancionador não pode prevalecer diante do constitucional direito amplo de defesa vindicado pela servidora, nele incluído o direito de produção probatória. Raciocinar em sentido contrário seria, em síntese, privilegiar a instrumentalidade do processo em detrimento do efetivo contraditório, este último compreendido como a capacidade de influenciar em matéria de prova sobre a decisão a ser proferida, conforme prevê o art. 211 da Lei Municipal nº 5.231/20112.



    Cabe anotar que no processo administrativo disciplinar a servidora, desde a defesa, afirmara a existência de problemas com álcool e outras drogas, tese corroborada pelo histórico médico, atestados e declarações escritas, mas, apesar deste contexto fático-probatório , não foi realizada sequer uma perícia administrativa para verificar a capacidade laboral da servidora, sendo a demissão imposta unicamente em razão de inassiduidade deliberada, condições em que, sem descuidar do entendimento de que, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário cinge-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato administrativo (no caso, demissão da servidora), não se pode afirmar que fora franqueado à investigada o acesso a um devido processo legal substancial.



    A motivação do ato administrativo, então, deve ser desconstituída no presente processo judicial."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente